Tribunal: TJPA
Processo: 0028919-90.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028919-90.2009.8.14.0301

APELANTE: BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY, FORD DO BRASIL S/A, FENIX AUTOMOVEIS LTDA, SUPERFOR SP VEICULOS LTDA, IRENE MARQUES CENTENO

APELADO: IRENE MARQUES CENTENO, BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY, FENIX AUTOMOVEIS LTDA, FORD DO BRASIL S/A, SUPERFOR SP VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0028919-90.2009.8.14.0301

APELANTE: BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY

ADVOGADO: GABRIELA SIMIDAMORE FERREIRA

ADVOGADO: CIRO JOSE CALLEGARO

ADVOGADO: DAYANE GOMES BRANDAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARINA MICHELLETTI TORRES

APELANTE:
FORD DO BRASIL S/A

ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

APELANTE: SUPERFOR SP VEICULOS LTDA

ADVOGADO: BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO

ADVOGADO: MATEUS AIMORE CARRETEIRO

ADVOGADO: PEDRO SOARES MACIEL

APELADO: IRENE MARQUES CENTENO

ADVOGADO: CAROLINA CRISTINA SOBRAL SAUMA

ADVOGADO: JOSE DE SOUZA PINTO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível, interpostos por
FENIX AUTOMOVEIS LTDA
(Apelação 1),
FORD DO BRASIL S/A
(Apelação 2),
SUPERFOR SP
VEICULOS LTDA

(Apelação 3) e
BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY
(Apelação 4), nos autos de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer
proposta por
IRENE MARQUES CENTENO
.

Narra a inicial da ação: 1) que em 17.01.2009 se dirigiu à concessionária SUPERFOR SP VEICULOS LTDA localizada em São Paulo e adquiriu um veículo Ford Fusion 0 KM, ano e modelo 2008, com opcional de blindagem, no valor de R$ 103.878,00, valor quitado, bem como, as despesas de transporte, seguro e instalação complementar de segurança no veículo; 2) ocorre que o veículo apresentou diversos defeitos, inicialmente o ar condicionado ainda no test-drive, posteriormente, quando recebeu o carro em Belém a luz da ignição já estaria ligada, fazendo com que a autora levasse o veículo para FENIX AUTOMOVEIS LTDA; 3) de um lado, a concessionária de Belém atribui a culpa do mau funcionamento à blindagem, já a empresa BISCAUNE constatou que a blindagem não comprometeu as peças, de outro lado a concessionária de São Paulo concluiu que os danos provocados foram causados pela concessionária em Belém; 4) a autora recebeu a informação de que não haveria peças para proceder ao reparo imediato, razão pela qual fora enviado à fabricante FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL; 5) após 04 meses sem respostas, a autora notificou as rés e requereu a rescisão contratual com devolução do dinheiro, no entanto, não obteve resposta. Requereu indenização por danos morais e materiais referentes ao valor investido.

Contestação apresentada pela FORD DO BRASIL S/A no ID 15867281 - Pág. 3.

Contestação apresentada por FENIX AUTOMOVEIS LTDA no ID 15867281 - Pág. 58.

Contestação apresentada por BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY no ID 15867283.

Contestação apresentada por SUPERFOR SP VEICULOS LTDA no ID 15867283 - Pág. 44.

Réplica apresentada ID 15867286 - Pág. 53.

Deferida tutela antecipada para determinar que os requeridos paguem, solidariamente, os tributos requeridos pelo fisco relativos ao automóvel objeto da lide até o julgamento final da ação, bem como, decretada a revelia da requerida SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA e determinado que as partes especifiquem as provas que pretendiam produzir (ID 15867287 - Pág. 20).

Audiência preliminar realizada (ID 15867289 - Pág. 35), onde o processo foi saneado e determinada a produção de prova pericial.

Laudo pericial apresentado no ID 15867300 - Pág. 51 e laudo complementar no ID 15867302 - Pág. 50.

Sentença proferida (ID 15867326), onde o magistrado julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente as requeridas:
1)

a título de danos materiais, restituírem ao autor a importância de R$ 115.036,16 (cento e quinze mil e trinta e seis reais e dezesseis centavos), na forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 CC; 2) ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do autor, a título de danos morais com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento; 3) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Embargos de Declaração opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA (ID 15867328 e 15867329), não conhecidos conforme ID 15867343, sendo os embargantes condenados ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da execução em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Apelação 1 interposta por
FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA (ID 15867330), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1)

preliminar de
nulidade da sentença por ausência de distribuição do ônus da prova durante a fase de instrução; 2)

preliminar de

ilegitimidade passiva da apelante, pois não revendeu o veículo, não integrando a cadeia de consumo correspondente à venda; 3) decadência por incidência de prazo de 90 (noventa) dias do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor; 4) não incidência do artigo 18, § 1º, do CDC, pois a concessionária Fênix não integrou a cadeia de consumo correspondente ao fornecimento do produto; 5) ausência de responsabilidade objetiva e solidária; 6) inexistência dos pressupostos que ensejam a responsabilidade civil da apelante; 7) redução do quantum indenizatório do dano moral; 8) ausência dos requisitos para tutelas deferidas durante o processo
.

Apelação 2 interposta por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (ID 15867337), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada sob os seguintes argumentos: 1) inexistência de ilícito, pois o veículo encontrava-se reparado e sem vício no momento da perícia; 2) impossibilidade de rescisão contratual; 3) impossibilidade de condenação em danos materiais pelos acessórios do veículo (blindagem); 4) inexistência de dano moral; 5) necessidade de redução do quantum indenizatório; 6) que termo inicial da incidência de juros sobre os danos morais deve ser

a data da prolação da sentença. Aditamento ao recurso apresentado no ID 15867346 com pedido de revogação da multa por embargos protelatórios e da não obrigatoriedade do depósito antes da interposição de novo recurso.

Apelação 3 interposta por SUPERFOR SP VEICULOS LTDA (ID 15867347), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que a apelante não é responsável civil pelos danos, visto que foram causados por terceiros; 2) ausência de dano material; 3)

ausência de dano moral; 4) que o valor da condenação a título de dano moral é excessivo; 4) inaplicabilidade do art. 18 do CDC, pois os defeitos ocorridos não eram vícios do produto.

Apelação 4 interposta por
BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA (ID 15867350)
,
onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada sob os seguintes argumentos: 1) preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação; 2) preliminar de ilegitimidade passiva da apelante; 3) que o laudo afirma que a blindagem é incapaz de gerar os vícios alegados pela Apelada, portanto, inexiste nexo de causalidade entre o serviço prestado pela apelante e os vícios identificados no veículo; 4) reconhecimento da responsabilidade primária da FORD (fabricante do veículo) perante a Apelante BSS, garantindo-se o direito de regresso; 5) a transferência do veículo em desfavor da FORD, como consequência lógica do desfazimento do negócio; 6) pedido de revogação da multa por embargos protelatórios.

Contrarrazões apresentadas (ID 15867345 e 15867355) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0028919-90.2009.8.14.0301

APELANTE: BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY

ADVOGADO: GABRIELA SIMIDAMORE FERREIRA

ADVOGADO: CIRO JOSE CALLEGARO

ADVOGADO: DAYANE GOMES BRANDAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARINA MICHELLETTI TORRES

APELANTE: FORD DO BRASIL S/A

ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

APELANTE: SUPERFOR SP VEICULOS LTDA

ADVOGADO: BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO

ADVOGADO: MATEUS AIMORE CARRETEIRO

ADVOGADO: PEDRO SOARES MACIEL

APELADO: IRENE MARQUES CENTENO

ADVOGADO:
CAROLINA CRISTINA SOBRAL SAUMA

ADVOGADO: JOSE DE SOUZA PINTO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: QUATRO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO BLINDADO COM DEFEITO. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS RÉS A PAGAR DANOS MATERIAIS NO VALOR R$ 115.036,16 (CENTO E QUINZE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) E AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VOTO DA RELATORA QUE MANTEVE A SENTENÇA. VOTO DIVERGENTE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BLINDADORA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SERVIÇO OFERECIDO E OS PROBLEMAS DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM RELAÇÃO A BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY. APELO DA FENIX AUTOMOVEIS LTDA. CONCESSIONARIA QUE NÃO PARTICIPOU DA FABRICAÇÃO E NEM DA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL DESCABIDO. VEÍCULO QUE PERMANECEU QUATRO MESES NA OFICINA DA FENIX PARA O REPARO QUE NÃO OCORREU. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FINS DE SE AFASTAR APENAS A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE.

1 – O voto da Relatora mantém integralmente a sentença a qual reconheceu a responsabilidade solidária entre as empresas: fabricante (FORD DO BRASIL S/A), vendedora (SUPERFOR SP VEICULOS LTDA), blindadora (BSS) e a concessionária (FENIX AUTOMOVEIS LTDA) que prestou assistência técnica ao veículo adquirido com defeito de fabricação.

2 – Apresento divergência parcial para não reconhecer a responsabilidade solidária da blindadora e da concessionária, uma vez que não participaram da fabricação e nem da venda do veículo danificado.

3 – Prova pericial no sentido de que o serviço de blindagem não contribuiu para o defeito do produto, inexistindo, portanto, nexo causal. Inteligência do art. 12 CDC.

4 – A concessionária, porém, deve ser responsabilizada apenas em danos morais, tendo em vista que recebeu e manteve o veículo danificado para reparos em sua oficina por quatro meses, sem que fosse solucionado o problema.

5 – Apelo da fabricante e da vendedora desprovido. Apelo da concessionária Fênix Parcialmente provido, apenas e tão somente para se afastar os danos materiais e; Apelo da Blindadora provido para se julgar totalmente improcedente a demanda em relação a esta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por MAIORIA de votos, em conhecer dos recursos interpostos, para negar provimento aos Recursos da FORD DO BRASIL S/A e SUPERFOR SP VEICULOS LTDA, dar parcial provimento ao recurso da FENIX AUTOMOVEIS LTDA e; dar provimento ao recurso da BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

VOTO DIVERGENTE - PREVALECENTE

Embora tenha vislumbrado o brilhantismo da fundamentação lançada, ouso divergir do entendimento da Exma. Desembargadora Relatora Originária quanto à responsabilidade solidária da fabricante e da vendedora com a blindadora e a concessionária prestadora de serviço, a saber:

RELATÓRIO

Preservado o minucioso relatório da D. Relatora Originária, apresento voto parcialmente divergente.

VOTO

A responsabilidade pelas relações consumeristas abrange tanto os fatos do produto e do serviço como também os vícios do produto e do serviço. Embora o parágrafo único do art. 7º da referida lei já tenha determinado a solidariedade da cadeia de fornecimento, em artigos seguintes o Código menciona tal responsabilidade de forma mais específica de acordo com a situação, dependo se envolve um vício ou um defeito no produto ou no serviço.

Observados os limites do apelo e superada a questão relativa à aplicabilidade da legislação consumerista ao caso, conforme a regra do artigo 927 do Código Civil, "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo", e, consoante a regra do parágrafo único do referido dispositivo, "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem" , o que significa, nas relações de consumo, relativas à prestação de serviços, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta ( 'fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vício do serviço' artigo 20 do CDC).

Então, como limitada a responsabilidade do fornecedor de serviço, isso significa a prova do nexo de causalidade do liame entre a conduta e do resultado, pois, mesmo que possível a responsabilização sem culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que determina a necessidade da prova relativa à prática daquele a quem se deve atribuir o resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo regramento civil, conforme artigo 403 do Código Civil, ou seja, na hipótese, a suposta conduta desviada do apelante como causa ou concausa eficiente para o resultado, sem extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que se vinculou o recorrente como fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do artigo 14, 'caput' , do CDC e a regra do artigo 393 do Código Civil, acrescida a isso por incidente na hipótese o artigo 14, § 3º, do CDC, que afasta a responsabilidade do fornecedor, derivado o dano por ato da vítima e/ou de terceiro (vide: STJ, REsp n. 1.178.454/PR, e no mesmo sentido, AREsp n. 178.084/MG).

Não obstante a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (artigo 14 do CDC), como acima referido, anotado também que a incidência da legislação consumerista ao caso não desonera o autor de demonstrar minimamente os fatos deduzidos na inicial (artigo 373, inciso I, do CPC), e tampouco implica em automática inversão do ônus probatório (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), cuja aplicação pressupõe a existência de patente hipossuficiência da parte ou a verossimilhança das alegações autorais, requisitos não observados, na hipótese, a situação retratada comporta a incidência de ausência do nexo de causalidade, porquanto, pelo que se depreende do conjunto probatório, em especial pela perícia judicial, onde se comprova os vícios de fabricação em veículo novo, onde a blindadora não participou de nenhuma forma para o problema (vicio) apresentado no veículo, de modo que esta só poderia ser responsabilizada caso restasse demonstrado que teria participado de alguma forma para os defeitos apresentados no veículo. Logo, descabido pretender seja responsabilizado de forma solidária, apenas e tão somente pelo fato de ter efetuado os serviços de blindagem em um veículo com defeito de fabricação.

Neste sentido, consta do laudo Pericial Judicial que a blindagem não comprometeu e nem interferiu nas manutenções do veículo (id. 15867301 - Pág. 22), bem como que os defeitos encontrados não se relacionam com má utilização do veículo (id. 15867301 - Pág. 24), além de que a blindagem não compromete a utilização do veículo de qualquer forma (id. 15867301 - Pág. 26).

Outrossim, o referido laudo pericial apontou vícios no sistema de ar-condicionado, luz de advertência da injeção, chicotes e módulos danificados pela tentativa de reparo da concessionaria (id. 15867301 - Pág. 13), de modo que afastou a responsabilidade da blindadora.

Portanto, diante de tais constatações técnicas, verifico que, de fato, a falha no veículo decorre de vicio de fabricação, de responsabilidade, portanto, das rés SUPERFOR SP VEICULOS LTDA (vendedora) e FORD DO BRASIL S/A (fabricante), sem que tenha sofrido intercorrências pelos serviços prestados pela ré BSS e, considerando ainda que o processo de blindagem fora feito a contento, que as falhas apontadas se trata de vício de fabricação, não há falar em sua responsabilidade solidária da blindadora, eis que não participou da cadeia de consumo atinente à aquisição do veículo, tampouco causou o alegado dano. Ausente, assim, nexo causal para responsabilização da ré BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY, bem como excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).

Neste sentido vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a participação da agência de turismo na cadeia de consumo se limita à venda de passagem aérea, não há como responsabilizá-la pelos danos morais decorrentes de cancelamento do voo por ato exclusivo da empresa aérea. 2. Nesses casos, aplicam-se as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. A única responsável é a própria empresa aérea, até porque falta nexo de causalidade entre o dano suportado pelo consumidor e a conduta praticada pela agência de turismo. Ilegitimidade passiva reconhecida. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJDF. Acórdão 1310807, 07085976320198070006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, não havendo o nexo causal entre os serviços prestados pela blindadora e o defeito de fabricação do veículo comercializado pela SUPERFOR SP VEICULOS LTDA, deve ser julgado procedente o apelo para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda em relação a Blindadora BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY.

Da mesma forma, em relação aos danos materiais, não se pode imputar a concessionária Fênix, a responsabilidade pela comercialização de um veículo defeituoso (vícios de fabricação), eis que não integrou a cadeia de fabricação e nem participou da venda do veículo, mas tão somente o recebeu em sua oficina, para que fosse sanado o defeito apresentado.

Por outro lado, considerando que a concessionária FENIX permaneceu com o veículo em sua oficina, por um período de 04 meses, sem que fosse realizados os reparos devidos, resta caracterizada a falha da prestação dos serviços.

Neste sentido, sabe-se que o prazo de 30 (trinta) dias esgotou e o veículo nunca foi devolvido para a autora, de modo que, após 04 (quatro) meses, requereu a devolução dos valores que não foram espontaneamente ressarcidos, ocasionando a presente ação.

Portanto, uma vez constatada a demora excessiva e injustificada para realizar os reparos necessários no veículo do consumidor, resta configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade, estando presente o dever de indenizar em relação ao dano moral, pois não solucionou o problema com a rapidez exigida pela lei.

Posto isso, em relação aos danos morais, entendo configurados, pois consta dos autos a demora excessiva e injustificada apta, em ocasionar na apelada, angústia, estresse, processo judicial e a infindável tentativa de resolver o problema e ter seu dinheiro de volta desde 2009.

Assim, diante da situação narrada nos autos e em que pese todos os argumentos postos no recurso, não há como negar a compensação por danos morais, pois, conforme reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a demora excessiva no conserto de veículo gera dano moral, principalmente nos casos em que a demora acarreta uma série de aborrecimentos que, ao ser privado de utilizar sua propriedade, vê prejudicada a realização de suas atividades laborativas diárias, lazer, etc.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DA SUPERFOR SP VEICULOS LTDA (vendedora) e FORD DO BRASIL S/A (fabricante); DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA FENIX AUTOMOVEIS LTDA (concessionária), para fins de se afastar a condenação em danos materiais e; DAR PROVIMENTO AO APELO DA BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY (blindadora), para se julgar totalmente improcedente a demanda em relação a esta
, mantendo a sentença em todos os demais pontos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, de agosto de 2024

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/08/2024